Tribunal: TJDFT
Processo: 0729169-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729169-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL AGRAVADO: VIRGINIA MARIA DE SOUZA VARGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por REAL GRANDEZA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703481-34.2023.8.07.0007 proposto em desfavor de VIRGINIA MARIA DE SOUZA VARGAS, indeferiu o pedido de penhora mensal de 10% dos rendimentos da executada, ao fundamento de impenhorabilidade da referida verba e em razão de, apesar da relativização da penhora de rendimentos realizada pelo STJ, a exequente ter demonstrado que a constrição não afetará o mínimo existencial nem a dignidade da executada. Sustenta a agravante que realizou a busca de bens de titularidade da agravada por meio dos sistemas SISBAJUS, RENAJUD e INFOJUD, porém não logrou êxito em seu intento. Afirma que, não havendo outros bens passíveis de constrição, “requereu que fosse deferida a penhora mensal sobre o benefício recebido pela Agravada, na ordem de 15% dos seus rendimentos, ou em percentual que o Juízo entendesse adequado para garantir a subsistência digna do Devedor. Ressalta-se que há previsão contratual para o desconto de 15% da folha de pagamento para a amortização mensal do débito”. Assevera que “a impenhorabilidade de que trata o artigo 833 do CPC não é absoluta e, embora o fundamento da impenhorabilidade da verba proveniente da aposentadoria se centre na natureza alimentar, há que se sopesar o direito judicialmente reconhecido ao exequente de receber o crédito”. Salienta que, por meio da consulta realizada no sistema INFOJUD, tomou conhecimento de que a agravada “aufere anualmente proventos em torno de R$ 16.383,33, sendo perfeitamente cabível a penhora de parte deste montante sem qualquer impacto na sua subsistência”. Verbera que o STJ vem relativizando a regra da impenhorabilidade, desde que observados os limites fáticos que não afetem a subsistência do executado. Ao final, requer o conhecimento do presente recurso e o seu provimento, para que a decisão seja reformada nos termos dos argumentos apresentados. Preparo regular no ID 74123898. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), recolhido o preparo recursal (ID 74123898), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, salvo nas hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Embora o Superior Tribunal de Justiça – STJ tenha estabelecido, no EREsp no 1874222/DF, que, em caráter excepcional, é possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, deve ser preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Conforme disposto na ementa do EREsp no 1874222/DF “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares”. Na espécie, compulsados os autos de origem, verifica-se que a agravada é aposentada e aufere proventos de aposentadoria no valor bruto de R$ 3.284,58, que, após descontos, totaliza pouco mais de R$ 2.200,00 (ID 161162191). Tal fato é corroborado pelas alegações da própria recorrente, que afirma que, por meio da consulta realizada no sistema INFOJUD, teve conhecimento de que a recorrida percebe anualmente proventos em torno de R$ 16.383,33. Nessa senda, nesta análise perfunctória, entendo que o deferimento do pedido formulado pela agravante, ainda que em percentual inferior ao pretendido impactará de forma negativa a subsistência da agravada e ofenderá a sua dignidade e o mínimo existencial. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator